Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOLO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando os elementos probatórios demonstram que a ré desobedeceu à ordem da qual tinha plena ciência, que a proibia de se aproximar da ofendida.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Recurso conhecido e desprovido.